Tribunal: TCU
Processo: 034.916/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12514/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.916/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anilce Aparecida Dalcin (CPF XXX.123.590-XX); Diogo Cantuária da Silva Hiebert (CPF XXX.705.931-XX); Enilda Silva Gavlovski (CPF XXX.797.179-XX); Fátima Maria Dantas de Cerqueira (CPF XXX.743.941-XX); Maria Conceição Miotto (CPF XXX.776.871-XX); Maria da Soledade Leal Aragão (CPF XXX.399.274-XX); Maria das Graças Taveira Mendes de Vasconcellos (CPF XXX.329.971-XX); Regina Cláudia Martins Garófalo (CPF XXX.731.671-XX); Rodrigo Fernandes Hiebert (CPF XXX.494.249-XX); Rosane Silvado Mendes (CPF XXX.291.007-XX); Silmara Regina Fernandes Hiebert (CPF XXX.065.048-XX); Victor Cantuária da Silva Hiebert (CPF XXX.705.961-XX) e Zandra Maria Teixeira Rizzo (CPF XXX.996.267-XX). 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil - Bacen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.